Tribunal: STF
Processo: Rcl 63644
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Restaurante e Pizzaria Westphalem LTDA - ME., contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000399-84.2021.5.09.0012, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Gabriel Nantes de Souza pleiteando a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes firmaram contrato de prestação autônoma de serviços de motoboy, realizando entregas de pizza da parte autora.

    3. Na decisão reclamada foi afastada a eficácia do instrumento contratual, assentando-se a existência de relação de emprego.

    4. Assevera violado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, no qual foi assentada a licitude da terceirização, da parceria, da “pejotização“ e de outras formas de divisão de trabalho calcadas no Direito Civil. Aponta a impossibilidade de atribuição de prevalência apriorística ao vínculo de emprego.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000399-84.2021.5.09.0012, até o exame definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassada a decisão impugnada.

    6. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação para cassar o acórdão reclamado, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outro fosse proferido com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 26).

    7. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o provimento do recurso e a improcedência da reclamação (e-doc. 34).

    8. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    9. Com efeito, verifico que a questão, posta nos presentes autos, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 26/03/2024 (e-doc. 26) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0000399-84.2021.5.09.0012 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator